Tribunal: TJES
Processo: 0000054-39.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-39.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ELIAS GONCALVES MELLO JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0000054-39.2015.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ELIAS GONÇALVES MELLO JÚNIOR - ME

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em desfavor de Elias Gonçalves Mello Júnior, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base no precedente do STF firmado no Tema 1.184 da repercussão geral. O Município recorrente pleiteia a anulação da sentença, argumentando violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi previamente intimado para se manifestar antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor sem a intimação prévia do ente municipal viola o princípio do contraditório e caracteriza decisão surpresa; e (ii) determinar se, nas execuções fiscais em curso, é necessário intimar a Fazenda Pública para que adote as providências previstas no Tema 1.184 do STF antes de extinguir o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando, contudo, essa extinção à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

A jurisprudência pátria, conforme precedentes citados, estabelece que a extinção de execução fiscal sem a intimação prévia da Fazenda Pública constitui violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, uma vez que impede a manifestação do exequente sobre seu interesse de agir.

A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar o direito do ente público de requerer a suspensão do processo para implementar as medidas administrativas pertinentes, conforme previsto no item 3 da tese do Tema 1.184.

A Resolução 547/2024 do CNJ não dispensa a intimação prévia do ente público antes da extinção do feito, mas apenas regulamenta a possibilidade de suspensão do processo para adoção das providências previstas no Tema 1.184, reforçando a necessidade de manifestação do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, depende de intimação prévia da Fazenda Pública para que esta manifeste seu interesse processual, sob pena de nulidade da sentença.

Nas execuções fiscais em curso, é direito do ente público requerer a suspensão do processo para a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, a fim de caracterizar o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJ-MG, Apelação Cível nº 50209894320238130245; TJRJ, Apelação Cível nº 0000667-65.2012.8.19.0032; TJ-GO, Apelação Cível nº 5032401-06.2020.8.09.0174; TJES, Apelação Cível nº 50000821-16.2020.8.08.0002; TJES, Apelação Cível nº 50000350-21.2018.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alegre em face da sentença (id 8753518) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
ELIAS GONÇALVES MELLO JÚNIOR,
em razão da ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais (id 8753520), Município de Alegre busca anular a sentença impugnada, aduzindo, em síntese, que a aplicação indistinta do que restou decidido pelo C. STF no contexto de julgamento do Tema 1184 inviabiliza a execução fiscal e a arrecadação municipal. Alega, ainda, que a sentença prolatada viola o Princípio do Contraditório, em razão da extinção prematura do feito, notadamente por não ter havido a intimação prévia do ente municipal.

Por sua vez, o voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que a extinção do feito não viola o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa e de que a decisão encontra-se em consonância com o que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 1.184.

Pois bem.

Denota-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do aludido tema n. 1.184 às demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MENDES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de execução fiscal extinta sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por se tratar de execução fiscal de pequeno valor. 2. Entendimento adotado por ocasião do julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184). Fixação da seguinte tese: "1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: A) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Conforme estabelecido no item 3 da referida tese, os entes federados podem requerer a suspensão do processo para adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito. 4. De acordo com a Resolução do CNJ nº 547/2024, o Fisco poderá requerer que o feito não seja extinto no prazo de até 90 (noventa) dias, caso demonstre a existência de bens do devedor. 5. A extinção do feito, sem a prévia intimação do exequente, nos termos da Resolução destacada, revela-se prematura, configurando error in procedendo. Julgado deste Tribunal de Justiça. 6. Anulação da sentença.
7. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0000667-65.2012.8.19.0032; Mendes; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 23/08/2024; Pág. 447)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc. 3.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança. 4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC. Sentença cassada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5032401-06.2020.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Cost
a, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Igualmente, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3.
A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 50000821-16.2020.8.08.0002, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. SENTENÇA ANULADA. 1. O magistrado singular exerceu parcialmente juízo de retratação para deixar de condenar o ente municipal ao pagamento de custas, de modo que, houve perda superveniente do interesse recursal face ao referido ponto, o que impõe o não conhecimento do apelo neste tocante. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 4.
Judicializado o crédito fiscal, em observância ao fixado no Tema 1.182 do STF, necessário o retorno dos autos à origem, para que a Fazenda Municipal adote as medidas constantes do seu "item 3". 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível, 50000350-21.2018.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 19/03/2024)

Por derradeiro, compreendo que as disposições da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda, para a adoção das providências elencadas pelo STF no já citado tema n. 1.184 da repercussão geral, na esteira da jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providencia estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) -
Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Logo, rogando vênia ao entendimento distinto, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito,
com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2024 às 14:00:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53406626092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000054-39.2015.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
ELIAS GONÇALVES MELLO JÚNIOR - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alegre em face da sentença (ID 8753517) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, em execução fiscal promovida pelo Município de Alegre em face de Elias Gonçalves Mello Júnior - ME, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.184.

O Eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a extinção do feito não violou o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa e observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 1.184:

“Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

E que com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Ademais, asseverou que para além das disposições da Res. 547/2024, do CNJ, é imperioso atentar que o próprio apelante, por meio da sua Lei nº 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei nº 3.767/2023, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a 20 UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), ou seja, R$ 1.699,34 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Eis o teor da Lei nº 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei nº 3.767/2023, ambas do Município de Alegre:

“Art. 1º. Ficam alteradas as redações do Parágrafo Único do art. 1º, art. 3º, caput, e art. 4º caput da Lei Municipal de n° 3.458/2017, que passarão a vigorar com as redações seguintes:

Art. 3°. Fica fixado em 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4°. Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.”

O Des. Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete, para os fins do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Recentemente, no julgamento do RE nº 1.335.208, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 1.184, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de observância obrigatória assentando que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

Colhe-se, portanto, que a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, a tese fixada também estabeleceu condições a serem cumpridas antes de sua operacionalização, obrigando o Ente Público exequente a adotar as seguintes providências cumulativas: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.

Verifica-se, no entanto, que embora a sentença recorrida tenha fundamentado a extinção do processo com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não observou a ressalva contida em seu item “3”, do que decorre que a sentença em apreço está eivada de nulidade intransponível.

Acresça-se, a título de argumentação, que as disposições da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda para a adoção das providências elencadas pelo STF, no julgamento do Tema nº 1.184/STF.:

Confira-se jurisprudência a respeito.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) - Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Anote-se, outrossim, que não se aplica o valor mínimo para judicialização de execução fiscal disposto na Lei n° 3.767/2023 do Município de Alegre, considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no ano de 2015 e não há previsão expressa de sua incidência às demandas que já estavam em curso.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia de entendimento em contrário, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, notadamente para observância do item “3” da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o voto divergente para DAR PROVIMENTO ao recurso, porquanto necessário oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, consoante entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000054-39.2015.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ELIAS GONÇALVES MELLO JUNIOR - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALEGRE
em face de sentença proferida pelo Juízo de Alegre - 1ª Vara, cujo
decis
um
, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; por descumprimento ao Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse, não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O colendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Fixadas estas premissas, resta imperioso considerar no caso presente as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.
184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$
1.102,96
(
mil cento e dois
reais e
noventa e seis
centavos)
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em
2015
, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis, tendo o feito sido suspenso sob a égide do artigo 40 da LEF, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde 2021.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

O Município argui a inconstitucionalidade da referida Resolução 547/2024, do CNJ.

Primeiramente é preciso deixar muito claro que a Resolução 547/2024 do CNJ não foram sequer tangenciada pela sentença recorrida.

A essa realidade acresça-se, para deixar assente, que a extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte, que reconhece a ausência de interesse de agir, critério, portanto, processual, no manejo de execuções fiscais de baixo valor.

Nesse contexto, a Resolução do CNJ vem apenas ofertar um parâmetro interpretativo/autorizativo à definição desse valor de alçada para efeito da extinção apregoada pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal conjuntura, aliás, é parte de um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciária e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Ademais, para além das disposições da Res. 547/2024, do CNJ, é imperioso atentar que a própria municipalidade apelante, por meio da sua Lei 3.458/2017, com as alterações promovidas pela Lei 3.767/2023,
manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais
com
valor igual ou inferior a 20
UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre)
, ou seja, R$
1.699,34 (um mil e seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)
.

Vejamos:

Art. 1º. Ficam alteradas as redações do Parágrafo Único do art. 1º, art. 3º, caput, e art. 4º caput da Lei Municipal de n° 3.458/2017, que passarão a vigorar com as redações seguintes:

Art. 3°. Fica fixado em 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre),
o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal
, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4°. Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

De certo que o valor da causa aqui vertido é superior, mas o destaque serve a contextualizar que a Lei Municipal vai ao encontro da desjudicialização das execuções fiscais, em prol de medidas mais eficientes e que, invariavelmente, contribuem para a desobstrução e descongestionamento do Poder Judiciário.

Veja-se que não se trata de restrição ao ajuizamento estabelecida pelo Poder Judiciário, mas pelo próprio ente público municipal tributante, inexistindo, portanto, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Registre-se que o comando legal Municipal
não estabeleceu faculdade, mas
a vedação d
e o ente tributante promover o ajuizamento de ação judicial
para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida pela lei e cujo valor seja igual ou inferior a 20
UFMA.

Previu-se, ainda, no mencionado art. 4º, que os débitos considerados de baixo valor pelo próprio Município, uma vez não promovido o ajuizamento da demanda fiscal,
serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

Trata-se, portanto, de medida que, igualmente, vem ao encontro da Política Judiciária voltada às execuções fiscais empreendida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ, ou seja, a adoção de diligência a ser tomada administrativamente pela Administração Pública, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor.

Mas a despeito dessa realidade Municipal, o fato concreto é que o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 30/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo essa contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente julgamento.

O eminente Relator,
Des.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, negou provimento ao recurso de apelação, asseverando que
“o fato concreto é que o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 547/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida
”.

Lado outro, o eminente
Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
inaugurou divergência para conhecer e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, conclusão encampada pelo eminente
Des. FÁBIO BRASIL NERY
.

Entendeu, assim, no voto divergente, que
“a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual”.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência
para dar provimento ao apelo cível, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora